Tribunal: TJSP
Processo: 1013018-53.2019.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão no julgado – Livre convencimento motivado do magistrado – Não há necessidade de se abordarem todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado – Prequestionamento – Fundamentos jurídicos constantes no acórdão – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1013018-53.2019.8.26.0019/50000
Registro: 2020.0000982951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1013018-53.2019.8.26.0019/50000, da Comarca de Americana, em que é
embargante COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS -
COHAB/CAMPINAS, são embargados LEA PAIVA LEAL OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA) e MOISÉS DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1013018-53.2019.8.26.0019/50000
VOTO No 28.249
Embargante: Companhia de Habitação Popular de Campinas

COHAB/Campinas
Embargada: Lea Paiva Leal Oliveira e Outro
Comarca: Americana (2a Vara Cível)
Juiz: Marcos Cosme Porto
Embargos de declaração
Inexistência de omissão no
julgado Livre convencimento motivado do magistrado
Não há necessidade de se abordarem todos os argumentos
apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja
devidamente
fundamentado

Prequestionamento

Fundamentos jurídicos constantes no acórdão
Ausência
dos pressupostos do art. 1.022 do CPC - Embargos
rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração (fls. 01/03) opostos pela parte requerida contra o v. Acórdão
de fls. 230/236 (autos principais), pretendendo que sejam prestados
esclarecimentos sobre ponto do julgado que considera omisso e com
finalidade de prequestionamento.
Sustenta que há omissão no julgado no
tocante a razão pela qual se mostra aplicável o artigo 292 do Código de
Processo Civil. Prequestiona a matéria.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1013018-53.2019.8.26.0019/50000
Nos termos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para o fim de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material.
Da
leitura
do
recurso,
extrai-se
nitidamente que nenhuma das hipóteses de cabimento está presente no v.
aresto embargado, sendo conveniente destacar que tal modalidade de
recurso não se destina a corrigir eventual 'error in judicando', de modo
que é impossível lhe atribuir efeito infringente, se não verifica omissão,
obscuridade, contradição ou erro material.
Em
que
pesem
as
alegações
do
embargante, o acórdão se pronunciou, de forma expressa e
fundamentada, acerca da matéria de fato e de direito devolvida a seu
apreço, não havendo nenhum vício formal ou material a ser retificado.
No acórdão recorrido, com relação ao
valor dado à causa, constou expressamente:
“(...) Preliminarmente, não há que se falar
em incorreção do valor dado à causa. Anoto que a pretensão dos autores é
a obtenção da escritura pública definitiva de venda e compra e a
condenação da requerida no pagamento de indenização por danos morais.
Destarte,
o
valor
da
causa
deve
corresponder ao valor de mercado do imóvel somado ao valor da
indenização pretendida, conforme bem constou da inicial (...)”.
Na
realidade,
o
presente
recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1013018-53.2019.8.26.0019/50000
demonstra mero inconformismo com o desfecho dado à causa, sendo
certo que é importante ressaltar que: "O juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e, tampouco, a responder um a um
todos os seus argumentos" (RJTJESP 115/207) (Grifei).
Por
fim,
em
relação
ao
prequestionamento, o novo Código de Processo Civil o trata de modo
expresso, conforme se denota do artigo 1.025, “in verbis”: Consideram-
se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Registre-se, por oportuno, o entendimento
doutrinário a respeito do tema: O novo CPC adotou orientação que já
vinha sendo aplicada pelo STF, segundo sua Súmula no 356, no sentido
de ser suficiente a oposição de embargos de declaração pela parte, para
se entender realizado o prequestionamento necessário para a
viabilidade do recurso extraordinário. (Curso de Direito Processual
Civil, vol. III, 47a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2016, n. 808, p.
1073).
Assim, a exigência de prequestionamento
que pode gerar o não conhecimento de recurso especial ou
extraordinário somente ocorre quando não há apreciação da matéria
ventilada, e não quando o resultado não é o desejado pela parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1013018-53.2019.8.26.0019/50000
recorrente, como ocorre na espécie.
Portanto,
todas
as
questões
foram
devidamente apreciadas, inexistindo omissão a ser sanada nesta
oportunidade. A modificação do acórdão, por tais fundamentos, deve ser
obtida por meio do recurso cabível e não mediante a oposição de
embargos declaratórios.
Em face do exposto, não configurado o
vício formal apontado, pelo voto, Rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora